Tribunal: TJES
Processo: 0004451-32.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004451-32.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA MARRIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004451-32.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA MARRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES - ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03
-
ABSOLVIÇÃO

POR
AUSÊNCIA DE AUTORIA OU
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –

INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – PENA QUE RESTOU INALTERADA -

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares, os quais são revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3.
Mantida inalterada a reprimenda corpórea, descabido o acolhimento de alteração do regime prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004451-32.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA MARRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JULIANO DE OLIVEIRA MARRIEL
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de fevereiro de 2021, o denunciado portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme B. U. de fls. 15/18 e Auto de Apreensão de fls. 11.

Consta que após a abordagem foram encontrados com o réu 01 (uma) pistola, calibre .380 ACP, devidamente municiada com 15 (quinze) munições e, no chão, ao lado desta, 01 (uma) pequena sacola contendo 32 (trinta e duas) munições de mesmo calibre.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, e a fixação da pena-base no patamar mínimo legal com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, opina pelo improvimento do recurso.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 90/93 e auto de apreensão de fls. 14.

Ouvida em juízo a policial militar Anne Carolina Pereira Medina disse que visualizou o acusado arremessando algo por cima do muro, sendo que em seguida lograram êxito em encontrar uma arma municiada e munições.

A mesma versão foi corroborada por seu colega de farda, o policial militar Danilo Meriguetti.

Dos excertos colacionados é possível observar que os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem que encontraram a arma de fogo na cintura do réu, no momento da abordagem.

Como se sabe, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
)
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. [...] (HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar insuficiência probatória.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrada sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, seus
antecedentes
maculados
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“os argumentos expendidos pelo magistrado são válidos para exasperar a pena-base, cujo quantum não se revela desproporcional, já que estão fundamentados em elementos concretos dos autos”.

Mantida inalterada a reprimenda corpórea, descabido o acolhimento de alteração do regime prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.